Tribunal: TJES
Processo: 0005588-29.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005588-29.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: IRACI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERIODICIDADE DA MULTA. MODIFICAÇÃO DE DIÁRIA PARA MENSAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 4º, CPC AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O STJ tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% do desconto da remuneração percebida pelo devedor.

2- A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

3- Caso concreto em que a multa por descumprimento da determinação de suspender os descontos que excedem o limite legal foi arbitrada em R$ 1.000,00 por dia.

4- Se os descontos são mensais, o Banco eventualmente só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando, pelo que a multa aplicada deve ser de incidência mensal e não diária.

5- O pleito relativo à fixação da verba honorária com base no art. 85, § 4º, II1, do CPC, uma vez que ilíquida a Sentença, aplica-se apenas “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte”, como se observa da dicção do artigo.

6- Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A em razão da Sentença de fls. 310/312, integrada por aquela de fl. 346 e v., em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Iraci de Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos realizados na aposentadoria da Autora pelo Requerido, pelo Banco Agiplan S/A e pela CREFISA S/A, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além da condenação nos ônus da sucumbência.

Nas razões de fls. 348/355, o Apelante requer a reforma da Sentença a fim de que seja reconhecido que os descontos realizados se encontram no patamar legal, ao argumento, em suma, de que “
os descontos realizados não superam o limite legal de modo que não há o que se falar em prejuízos ao Apelado, pois este possui rendimentos suficientes para honrar os empréstimos que contraiu e garantir sua sobrevivência com dignidade, ou seja, os descontos não comprometem a preservação de seu mínimo existencial
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado – como ocorre
in casu
–, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.748/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana e deve ser mantida.

Ressalto que nos termos da Lei nº 13.172/2015 resultante da conversão da Medida Provisória nº 681/2015, o limite para desconto das parcelas de empréstimo em folha de pagamento é de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração disponível, desde que o adicional de 5% (cinco por cento) seja reservado, exclusivamente, para pagamento de dívidas de cartão de crédito ou saque por meio de cartão.

Quando o desconto, em folha de pagamento, destina-se ao pagamento de empréstimo consignado, permanece o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida (valor bruto), pelo que de rigor a manutenção da Sentença no ponto.

No que tange à multa por eventual descumprimento da determinação judicial, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sustenta-se no Apelo que deve ser afastada, porquanto injusta, excessiva e capaz de ocasionar locupletamento da Apelada.

Embora não haja excesso no
quantum
em comento, dada a capacidade financeira do Apelante e o objetivo da multa,
a periodicidade fixada se revela exorbitante, haja vista que, se os descontos são mensais, o Apelante só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por esse motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do Art.429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente. Precedentes do TJES. 2. A multa prevista no Art.536, §1º, do CPC possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão. 3. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do Art.537, §1º do CPC em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ. 4.

Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária.

Precedentes. 5. Para fins de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, altera-se o prazo fixado para 05 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa, para que incida mensalmente, bem como do prazo determinado para cumprimento da obrigação, fixando-o em 05 (cinco) dias, mantendo, no mais, a decisão objurgada
(TJES, Agravo de Instrumento, 5003869-52.2021.8.08.0000, Relator: DES RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 2. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022)

Logo, entendo pela necessidade de alteração apenas da periodicidade da multa fixada pelo Julgador
a quo
de diária para mensal.

Destarte, quanto ao pleito relativo à fixação da verba honorária com base no art. 85, § 4º, II
, do CPC, uma vez que ilíquida a Sentença, verifica-se claramente da dicção do dispositivo invocado que apenas se aplica “
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
”, circunstância não observada na hiipótese.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para modificar a Sentença objurgada apenas em relação à periodicidade da multa, a fim de que passe a ser no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.